Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-82.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-82.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS, DANIEL JARDIM SENA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, condenou a instituição financeira à restituição na forma simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O apelante pleiteia a reforma do julgado para que a restituição seja em dobro e para que o valor da indenização por danos morais seja majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, é suficiente para reparar o dano sofrido ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo prescindível a comprovação de má-fé (dolo). Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, com modulação de efeitos, a restituição em dobro aplica-se às cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021. No caso, os descontos iniciaram em maio de 2021, o que atrai a incidência da referida tese, impondo-se a devolução em dobro dos valores.

4 - O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se exíguo e em dissonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. A privação indevida de parte de verba de natureza alimentar, decorrente de fraude em contrato de empréstimo consignado, configura dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação.

5 - A majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo consumidor idoso, sem implicar em enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso de apelação a que se dá parcial provimento para determinar que a restituição dos valores se dê em dobro e para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001648-71.2019.8.05.0041, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; TJ-BA, Apelação Cível nº 0960609-34.2015.8.05.0146, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000145-82.2022.8.05.0211
, sendo parte(s) Apelante
HAMILTON FERREIRA DA SILVA
e parte(s) Apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).